Tribunal: CARF
Processo: 12217.720198/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12217.720198/2017-41
ACÓRDÃO
1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 07/04/2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 07/04/2016
MULTA REGULAMENTAR. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
FALSDIDADE.
Quando se comprove falsidade da declaração de compensação
apresentada pelo sujeito passivo, é cabível o lançamento de multa
regulamentar no percentual previsto na legislação de regência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário do responsável solidário HELIO PEREIRA DE LIMA, pois teve seu direito
precluído por não ter apresentado sua impugnação; b) conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário da pessoa jurídica, para manter integralmente o crédito tributário constituído.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
2

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Rafael Zedral, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 02-88.100,
pela 7a Turma da DRJ/ BHE rejeitou as preliminares de nulidades arguidas, e, no mérito, manteve a
responsabilidade solidária do sócio HELIO PEREIRA DE LIMA, CPF no 300.764.208-68 e julgou
improcedente a impugnação.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração –
AI, com exigência de Multa Regulamentar, código de receita 3148, fls. 2/9, no
montante de R$2.780.383,73, equivalente ao percentual de 225% incidente sobre
o valor total compensado indevidamente (R$1.235.726,10), relativa aos seguintes
períodos de apuração.

Sujeição passiva solidária.
Por se tratar de obrigação tributária decorrente de atos praticados com a
infração prevista pela Lei no 8.137, de 1990, a qual dispõe no inciso I de seu art. 1o
que a declaração falsa, com o intuito de se suprimir ou reduzir tributo, configura
crime contra a ordem tributária, o sócio da empresa, HELIO PEREIRA DE LIMA, CPF
no 300.764.208-68, responde pessoalmente pelos créditos tributários nos termos
do art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
3
Do procedimento fiscal.
O contribuinte realizou a compensação indevida de débitos (relativos ao
IRPJ sobre o Lucro Presumido, código de receita 2089), mediante a apresentação
de declarações de compensação com créditos fictícios, nos termos do Despacho
Decisório, fls. 10/13, proferido no processo administrativo 12217.720.163/2017-
11.
Como as intimações para a prestação de esclarecimentos não foram
atendidas, foi formalizado o lançamento da multa isolada de 225% conforme
preveem o caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
O contribuinte tomou ciência da autuação em 23/8/17, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento, fls. 14, e a impugnação foi apresentada em
13/9/17, fls. 17/27.
Impugnação.
Em preliminar, aduz que o procedimento fiscal teve como objetivo o
recebimento da dívida oriunda de crédito tributário constituído pelo lançamento
de ofício no montante de R$2.780.383,73, atualizado em agosto/2017.
Tal pleito não merece prosperar, pelo fato de que o valor reclamado na
ação fiscal, ter sido objeto de Requerimento de Parcelamento de Débito, perante
o Ministério da Fazenda — Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN,
consoante termo em anexo.
Pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no Auto
de Infração e do procedimento fiscal, haja vista o parcelamento do débito, nos
termos do art. 151, VI (parcelamento) do CTN. Enquanto durar o prazo de
parcelamento, deverá a demanda satisfativa ser suspensa e extinta somente após
o pagamento do débito.
No mérito, alega que o auto de infração traz como fatos geradores as
seguintes descrições: - Declarou compensação de R$ 569.053,96 com suposto
crédito de aplicações financeiras indevidamente; - Declarou compensação de R$
667.672,14 com suposto crédito de aplicações financeiras indevidamente.
A notificada sempre observou as exigências legais, no entanto, ao proceder
a distribuição de produtos, a empresa é obrigada a recolher a alíquota de IR sobre
o valor do lucro, podendo eventualmente compensar o imposto sobre a renda
retido em aplicações financeiras da pessoa jurídica, que deverá ser feita de acordo
com o comprovante de rendimentos, mensal ou trimestral, fornecido pela
respectiva instituição financeira.
No caso em tela, a notificada, apesar de não ter recolhido o IR antecipado,
compensou o imposto sobre a renda retido em aplicações financeiras, inexiste
obrigação tributária, comprometendo assim a validade dos autos de infração
objeto da defesa.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
4
Afirma que os valores das notificações e multas impostas revelam integral
incapacidade de pagamento, quer pelo patrimônio empresarial e pessoal, bem
como a ofensa aos direitos do contribuinte e da defesa do consumidor (art. 150
da Constituição Federal -confisco).
Tratando-se da compensação ou restituição de indébitos de direito dos
contribuintes, toda e qualquer resistência do Fisco ao exercício deste direito, por
si só, é inconstitucional.
A imposição de multa nos termos constantes dos §§ 15 e 17 do art. 74 da
Lei n.° 9.430/96 viola direitos e princípios constitucionais (petição ao poder
público, contraditório, ampla defesa, confisco, razoabilidade e proporcionalidade).
Aduz inconstitucionalidade: a) dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei n.°
9.430/19961 pela violação ao direito de petição — artigo 5.° XXXIV; b) dos §§ 15 e
17, do artigo 74 da Lei n.° 9.430/1996 pela violação às garantias ao devido
processo legal — art. 5.°, LIV — e à ampla defesa e ao contraditório — art. 5o, LV.
No presente caso, foi aplicada uma multa de 120%, elevando o imposto
para R$ 2.780.383,73. Se mantida, acarretará a quebra financeira da notificada.
Estas penalidades (multa e juros) se mantidas, deverão ser reduzidas ao
suportável pela capacidade contributiva, esvaziando os contribuintes e
locupletando o Estado.
Existindo cobrança a maior, o auto de infração perdem os requisitos da
liquidez e certeza, necessários para a configuração da obrigação tributária passível
de cobrança.
Em caso de entendimento contrário, mister se faz a elaboração de nova
planilha contábil, expurgando-se a capitalização, reduzindo as multas e os juros
incidentes sobre o valor principal aos índices preconizados em lei, primando pela
observância dos dispositivos legais.
Pede seja declarada a nulidade das notificações pelos motivos expostos,
suportando o notificante aos custos havidos pela notificada na produção da
defesa.
Se assim não entendido, seja o feito administrativo convertido em diligência
a fim de apurar as informações prestadas, para comprovar as alegações de erro
na apuração aqui alocadas.
Constatando a incidência de multas e juros superiores aos previstos
legalmente, que se proceda ao recálculo para o valor devido, expurgando a
capitalização e demais acréscimos ilícitos, intimando a notificada de todo o
andamento do processo administrativo”.
Por sua vez, a 7a Turma de Julgamento da DRJ/BHE rejeitou as preliminares de
nulidades arguidas, e, no mérito, manteve a responsabilidade solidária do sócio HELIO PEREIRA DE
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
5
LIMA, CPF no 300.764.208-68 e julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o
crédito tributário constituído, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 07/04/2016
JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição jurisprudencial que vincule as
decisões prolatadas por este Colegiado Julgador e idêntico raciocínio se aplica às
teses doutrinárias referidas na peça impugnatória.
PARCELAMENTO DA DÍVIDA.
O crédito tributário constituído no lançamento não poderia ser objeto de
parcelamento de dívida nos termos da legislação pertinente.
MULTA REGULAMENTAR. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Quando se comprove falsidade da declaração de compensação apresentada pelo
sujeito passivo, é cabível o lançamento de multa regulamentar no percentual
previsto na legislação de regência.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
AUTORIDADES JULGADORAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de normas regularmente editados.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-la
necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito
passivo concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a preclusão do
direito à sua contestação em momento posterior.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício não paga no
vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
6
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
“I – DOS FATOS
I.1. Os recorrentes foram autuados por terem realizado compensações indevidas,
quais sejam, compensação de R$ 569.053,96 com suposto crédito de aplicações
financeiras indevidas, e compensação de R$ 667.672,14 com suposto crédito de
aplicações financeiras indevidas.
I.2. No auto de infração em questão, foi aplicada multa de 225% incidente sobre
valor total compensado indevidamente (R$ 1.235.726,10), no importe de R$
2.780.383,73.
I.3. Diante de tais fatos, os recorrentes apresentaram impugnação arguindo
nulidade do auto de infração, e que a aplicação da multa é indevida e tem caráter
confiscatório.
I.4. No entanto, embora devidamente demonstrados e comprovados os fatos
supra mencionados, a Ilustre Julgadora da Delegacia da Receita Federal do Brasil
decidiu pela procedência da acusação relatada no auto de infração, mantendo-se
a aplicação da multa, a qual não pode prevalecer, face o caráter confiscatório.
II - DO DIREITO
II.I – CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA IMPOSTA
II.I.1 No que tange ao caráter confiscatório da multa aplicada, necessário tecer
considerações, para provar que a multa em discussão possui esse nefasto e ilegal
caráter. Senão vejamos.
II.I.2 As multas administrativas são tipo de penalidade pecuniária que buscam
compensar o possível dano causado pelo contribuinte ao Estado com a prática da
infração.
Repise-se que infração alguma se verificou, tão pouco dano algum foi causado (e
isso é fundamental). No entanto, se a multa é fixada em valor excessivo, SEM
BASE LEGAL, como “in casu”, suficiente para inviabilizar a vida financeira da
empresa punida, tal penalidade toma caráter de ato confiscatório e se desvia da
sua finalidade, impondo-se a sua anulação judicial. E este é o entendimento que
vem tomando vulto nos Tribunais.
II.I.3 À toda evidência, verifica-se o excesso de penalidade na multa imposta,
mesmo que oriundas de princípios como os da vinculação e legalidade. É de se
ressaltar o abusivo valor que se impõe ao contribuinte a título de multas, sendo
certo que a própria lei prevê que isto não pode ocorrer.
II.I.4 A multa imposta por obrigação acessória além de não ter previsão legal, é
abusiva, configurando um verdadeiro confisco do patrimônio do contribuinte,
percentuais estes que não encontram características quaisquer de razoabilidade,
de proporcionalidade ou legalidade.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
7
II.I.5 É pacífico na nossa doutrina, bem como na jurisprudência, que o poder de
penalizar deve estar coadunado com o interesse de conservação desse
contribuinte e não o da sua extinção, fulminando a empresa e o contribuinte.
II.I.6 Neste sentido, observe-se a preciosa lição de LUIS EMYGDIO ROSA JÚNIOR,
quando afirma que Tributo, com efeito confiscatório é aquele que pela sua
taxação extorsiva corresponde a uma verdadeira absorção, total ou parcial, da
propriedade particular pelo Estado, sem o pagamento da correspondente
indenização ao contribuinte. A vedação do tributo confiscatório decorre de um
outro princípio: o poder de tributar deve ser compatível com o de conservar e não
com o de destruir.
II.I.7 O Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 2010-2, onde
foi autor o Conselho Federal da OAB, afirmou que “... a proibição constitucional
do confisco em matéria tributária nada mais representa senão a interdição, pela
Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no
campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do
patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela
insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência
digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação
de suas necessidades vitais...".
II.I.8 Em verdade, impende salientar que se faz possível, por analogia, estender tal
interpretação ao caso das penalidades administrativas impostas, ressaltando que
o fisco deve observar não apenas a letra fria da lei, aplicação positivista rigorosa
que viola os consagrados princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas
também deve observar e evitar a aplicação de penalidades que guardem em si o
caráter confiscatório, entendido aqui como aquele que não apresenta as
características de razoabilidade e justiça, sendo, assim, igualmente atentatório ao
princípio da capacidade contributiva.
II.I.1 - Da Vedação ao Confisco
II.I.1.1 A dicção da Lei Maior é incisiva:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV – utilizar tributo com efeito de confisco."
II.I.1.2 A topografia do citado imperativo jurídico denuncia o seu norte: Das
Limitações do Poder de Tributar. Ora, cediço é que o destinatário desta norma é o
próprio legislador, visto que se trata de uma lei sobre como fazer leis ou, como
diriam os latinos, uma lex legum.
"É evidente que tal colocação não se ateve a este ou àquele ramo do direito,
mas ao próprio direito, como um todo, como o conjunto de normas jurídicas
impostas à sociedade brasileira".
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
8
II.I.1.3 O confisco deve ser entendido como a violação abrupta e arbitrária ao
direito de propriedade de quaisquer tipos de bens, sendo a sua vedação expressa
desde os remotos tempos da constituição – em seu sentido usual, não jurídico –
do Estado Republicano, sendo por meio axiomático, ou camuflado, sob a forma de
um tributo.
II.I.1.4 "Se a soma dos diversos tributos incidentes representa carga que impeça o
pagador de tributos de viver e se desenvolver, estar-se-á perante carga geral
confiscatória, razão pela qual todo o sistema terá que ser revisto, mas
principalmente aquele tributo que, quando criado, ultrapasse o limite da
capacidade contributiva do cidadão".
II.I.1.5 O princípio ora em testilha ergue um anteparo entre a res pública e o
patrimônio do particular, visto que constitui remédio jurídico – peremptório, visto
que inserto na Carta Magna pátria – contra a arbitrariedade do representante
estatal quando do exercício de seu poder de fisco, diga-se, de se apossar do
patrimônio privado em prol da coletividade.
(...)
II.I.1.7 O princípio do não-confisco revela-se corolário cristalino do clássico
princípio da capacidade contributiva, que tanta relevância adquiriu em nosso
ordenamento. O confisco seria desproporcional à capacidade contributiva, seria
aniquilamento desta, o que violaria a graduação determinada pela Lei Maior.
II.I.1.8 Faz-se mister pôr em patamar devido a questão da relatividade do caráter
confiscatório de um tributo/penalidade. Além do que ressaltou Sacha Calmon no
trecho supra dissecado, a ideia do não-confisco não pode ser tomada de modo
absoluto, o que deve haver é, sim, uma razoabilidade no ato de tributar, e esse
juízo de razão obrigatório, que deve ser emitido no ato da análise do efeito
confiscatório de uma penalidade, é mutável, visto que acompanha – como todo e
qualquer juízo de valor, gênero do qual é espécie – o progresso social; daí o
mestre mineiro escorçar: (...)
II.I.1.9 O espectro de incidência de tal princípio revela-se bastante extenso, visto
que "tais postulados se espraiam por todo o sistema tributário, atingindo por
inteiro o crédito tributário em sua acepção mais lata", ou seja, atingindo tanto os
tributos – fim para o qual se destinaram exordialmente – quanto as penas fiscais.
II.I.1.10 E de nada adiantaria pseudo-tentativas, flácidas por natureza, de amputar
o que se tentou mostrar acima, pois afirmações de vergaste do tipo ‘a mens
legislatoris se restringiu a impedir o confisco por meio de tributação strictu sensu’
seriam facilmente elididas com princípios hermenêuticos de clareza solar.
II.I.1.11 E nada mais do que isso foi o que se pôde inferir da amplitude que
adquiriu o art. 150, IV da Carta Magna. Quedou malferido o vínculo uniformizador
– que tem no átimo da promulgação da lei o momento mais propício para a sua
observância – que une aquilo que o legislador desejou – pelo que se pôde inferir
do exame literal do texto do inciso – prever é aquilo que, de fato, se subsumiria
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
9
ao espectro legal da norma. A relação entre o mens legis e o mens legislatoris
tornou-se de continente-conteúdo.
II.I.2 - Limite para a imposição de penalidades pecuniárias
(...)
II.I.2.2 Isso se deveria ao fato de poder-se até aplicar a pena de perdimento do
bem, na hipótese de infração altamente grave, todavia, a usurpação de valores
referentes a operações estranhas à que deu causa a multa constituiria confisco.
II.I.2.3 Esta questão perderia sua razão de ser caso não tivessem nossas
autoridades o vício de instituir multas a la diable, ou seja, sem atentar a qualquer
lei, complementar ou extravagante, visto que o espectro da discricionariedade
que vige na administração pátria alastra-se indefinidamente.
(...)
II.I.2.5 O legislador brasileiro pecou por omissão. A existência de dispositivo legal
específico, que positivasse um teto ao impositor de penalidades, constituiria uma
barreira de difícil transposição àquele, e, principalmente, uma defesa legal ao
contribuinte lesado. E não é outra solução a que nos oferece Sacha Calmon, em
seguida a brilhante, embora breve, exposição sobre o tema: (...)
II.I.2.6 Devemos nos ater a pilares mais palpáveis, o que o eminente mestre
mineiro sugere é medida para o por vir. O impositor de sanções deve regular sua
atividade pelo princípio discricionário sim; no entanto, o fazendário não pode,
fazendo tábula rasa do célebre princípio do não-confisco, promover, ao seu puro
talante, o lançamento de penalidades escorchantes, de modo a ultrajar
axiomaticamente o mens legis do art. 150, IV de nossa Lei Maior. (...)
II.I.2.8 Nessa esteira é que sintetizamos tendo em vista a aplicabilidade do
preceito constitucional inserto no art. 150, IV daquela Carta às multas e
penalidades pecuniárias e, dizer-se o contrário seria tentativa (travestida) de
chancelar o arbítrio e o malferimento a ideais transcendentes de liberdade
individual.
II.I.2.9 No caso dos autos, a autuação é indevida e nula. O valor a título de multa –
225% do valor indevidamente compensado - nela contido é ilegal e nulo, devendo
assim ser declarado.
II.I.3 - Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as multas fiscais.
II.I.3.1 O princípio da razoabilidade tem sua base de formação nos Estados Unidos,
tendo sua acepção ligada à razoabilidade que a lei deve ter e sua relação com a
moralidade e a continência do fundamento da edição da norma com a
solidariedade, segurança jurídica, ordem e, principalmente, a justiça. Dessa forma,
o fundamento de validade primeiro de uma norma jurídica deve ser o sentido de
justiça.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
10
II.I.3.2 Aplicação do princípio da razoabilidade em matéria de penalidades
pecuniárias é aceito na doutrina, conforme ensina José Carlos Graça Wagner : (...)
II.I.3.3 Dessa forma, o parâmetro mais usual do crivo dos limites das multas fiscais
diz respeito à observância da razoabilidade e da proporcionalidade da exação. (...)
II.I.3.5 Podemos, então, verificar que a imposição de penalidades tributárias,
inclusive as multas de mora, pode ser declarada inconstitucional em face do
princípio da razoabilidade das leis.
II.I.3.6 O aludido princípio diz respeito, segundo o STF, aos balizamentos e
parâmetros que o legislador, na sua atividade legislativa, deveria observar,
estabelecendo ainda que os limites da lei devem regular a conduta de modo
proporcional e adequado.
II.I.3.7 A doutrina constitucional moderna e o E. Supremo Tribunal Federal, nesse
sentido, determinam que não se deve analisar as leis somente sob a ótica do
princípio da reserva legal. O julgamento da questão deve ter como base o
princípio da reserva legal proporcional, que tem como pressuposto não somente a
legitimidade dos meios e dos fins a serem alcançados, mas também a necessidade
de utilizar-se o meio menos gravoso ao indivíduo para alcançar o fim almejado.
II.I.3.8 Com isso, não pode haver distorção entre a medida estabelecida em lei e o
fim por ela objetivado, determinando que o modo de combater e punir os ilícitos
fiscais deve ser disposto com penalidades que guardem adequação dos meios e
dos fins, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade e a proporcionalidade.
(...)
II.I.3.10 Na análise deste princípio aplicado às multas fiscais, vislumbramos que
uma lei que estabeleça uma multa elevada para combater a sonegação fiscal deve
ser graduada em percentual proporcional ao seu objetivo de punir e reprimir o
ato ilícito, o que não é o caso da presente autuação.
II.I.3.11 A questão ainda é importante em vista de que a não observância do
princípio da proporcionalidade na imposição das multas pode violar o direito à
propriedade.
(...)
II.I.3.13 Dessa forma, resta constatado que o princípio da razoabilidade foi
infringido, posto que a MULTA IMPOSTA ULTRAPASSA A REALIDADE DA EMPRESA
e COMPROMETE SUA SOBREVIVÊNCIA, além de, óbvio, ofender direitos e
garantias individuais.
II.I.4 - Multa fiscal e o princípio da capacidade contributiva.
(...)
II.I.4.3 A base fundamental do princípio da capacidade contributiva está bem
explicitado por Luciano Amaro no sentido de que "a capacidade contributiva
inspira-se na ordem natural das coisas: onde não houver riqueza é inútil instituir
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
11
imposto, do mesmo modo que em terra seca não adianta abrir poço à busca de
água."
II.I.4.4 Com efeito, o princípio da capacidade tributária visa a que a tributação
incida sobre a riqueza existente, evitando-se que as exações recaiam naqueles
que não tem possibilidade de contribuir para as despesas do Estado. A justiça das
leis tributárias depende da observância deste princípio. Tanto é assim, que Roque
Antônio Carraza afirma que "há íntima ligação da capacidade contributiva com o
princípio da igualdade e como mecanismo da Justiça Fiscal."
II.I.4.5 Sendo assim, o legislador deve, na edição de leis tributárias, observar os
limites da retirada da riqueza do contribuinte, sob pena de incorrer em tributação
injusta.
II.I.4.6 Defendemos que o princípio da capacidade contributiva se aplica às leis
que preveem multas fiscais. Para chegarmos a esta conclusão estabelecemos a
seguinte situação fática: um contribuinte que trabalhou durante 35 anos comprou
um lote em local ermo, fez sua casa e, com o crescimento da cidade teve seu
imóvel valorizado. Por outro turno, ele se aposentou e passou a receber um
salário-mínimo a título de aposentadoria. Recebendo a guia do IPTU se depara
com o valor de 5 salários-mínimos. Está neste caso configurada ofensa ao
princípio da capacidade contributiva?
II.I.4.7 O município fez o lançamento correto, mas o contribuinte não tem
recursos para pagar. Essa questão tem implicações sociais relevantes e, a
princípio, entendemos que, se comprovada a situação de miserabilidade, o sujeito
passivo poderá se valer da violação do princípio da capacidade contributiva para
ver reduzido o imposto.
II.I.4.8 Com certeza, a posição que defendemos pode ser considerada
protecionista e não se pode esquecer que resta a opção da venda do bem para
pagamento do imposto devido. No entanto, a juízo da autoridade judicial pode ser
alterado o valor lançado para se adequar à cobrança à capacidade do
contribuinte. Por outro lado, jamais o administrador pode se valer disso para
reduzir um tributo, pois sua atividade é vinculada à lei e impessoal, devendo,
contudo, as penalidades pecuniárias serem graduadas dentro de limites que
evitem a aludida violação, que, diga-se de passagem, é mais comum do que se
pensa.
II.I.4.9 Nobres Julgadores, a multa correspondente a 225% incidente sobre valor
total compensado indevidamente (R$ 1.235.726,10), no importe de R$
2.780.383,73, é confiscatória, não respeita os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e capacidade contributiva.
II.I.4.10 Assim, requer o provimento do presente recurso a fim de ser cancelada a
multa aplicada.
III– DO PEDIDO
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
12
III.1 Pelo acima exposto, devidamente provado pelos documentos que
acompanham a presente, requerem a Vossa Excelência que se digne receber o
presente recurso em seu efeito suspensivo e, após, acatada análise do mérito e do
direito, dar provimento ao recurso para anular o auto de infração e, em especial, a
multa aplicada, OU, se mantida a autuação, seja reduzida a multa aplicada, em
atenção aos princípios da vedação ao confisco, proporcionalidade, razoabilidade e
capacidade contributiva.
III.2 Caso seja necessário, ficam à disposição para quaisquer outros
esclarecimentos e juntada de novos documentos.
III.3 Requerem, por fim, que todas as notificações e intimações, publicadas ou não
pela imprensa oficial, sejam efetuadas em nome do patrono do recorrente,
SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA, advogado com escritório na Rua Maria Paula no. 122,
cj. 1.207, São Paulo-SP, fone (11) 3242-3030.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
DA ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE
COSMETICOS EIRELI atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência,
em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional. Portanto, dele tomo conhecimento.
Contudo, considerando que o responsável solidário HELIO PEREIRA DE LIMA, CPF no
300.764.208-68 não impugnou o auto de infração, ocorreu a preclusão tipificada a partir das
disposições do art. 17 do Decreto 70.235/72. Dessa feita, como não houve instauração do litígio
em relação a essa matéria, tornou definitiva. Assim, não conheço do recurso voluntário do
responsável solidário.
DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS
Conforme já relatado, o processo trata da autuação da empresa Horizonte
Distribuidora de Cosméticos EIRELI referente à aplicação de multa regulamentar de 225% sobre
valores indevidamente compensados em declarações de IRPJ. A Receita Federal identificou que a
empresa apresentou declarações de compensação com créditos fictícios, totalizando R$
1.235.726,10, o que resultou na constituição de crédito tributário de R$ 2.780.383,73.
Dessa forma, em desfavor da Recorrente o Auto de Infração – AI, com exigência de
Multa Regulamentar, código de receita 3148, e-fls. 2/9, no montante de R$2.780.383,73,
equivalente ao percentual de 225% incidente sobre o valor total compensado indevidamente
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
13
(R$1.235.726,10). ao débitos compensados indevidamente foram os relativos ao IRPJ sobre o
Lucro Presumido (código de receita 2089) a seguir relacionados:

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
14

00293.99676.070416.1.3.02-4803
4o
trim./2015
29/01/2016
138.784,34
00293.99676.070416.1.3.02-4803
1o
trim/2015
30/04/2015
147.328,39
00293.99676.070416.1.3.02-4803
3o
trim/2015
30/10/2015
145.710,72
00293.99676.070416.1.3.02-4803
2o
trim/2015
31/07/2015
136.230,51
33654.81145.070416.1.3.02-0016
4o
trim/2014
30/01/2015
175.485,93
33654.81145.070416.1.3.02-0016
4o
trim/2013
31/01/2014
165.397,18
33654.81145.070416.1.3.02-0016
3o
trim/2014
31/10/2014
162.714,40
33654.81145.070416.1.3.02-0016
2o
trim/2014
31/07/2014
164.074,63
Nos termos do Despacho Decisório, e-fls. 10/13, proferido no processo
administrativo 12217.720.163/2017-11, tal compensação (relativos ao IRPJ sobre o Lucro
Presumido, código de receita 2089), deu-se de forma indevida mediante a apresentação de
declarações de compensação com créditos fictícios.
Como as intimações para a prestação de esclarecimentos não foram atendidas, foi
formalizado o lançamento da multa isolada de 225% conforme preveem o caput e os §§ 2o e 5o do
art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, todos com a redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007.
Por se tratar de obrigação tributária decorrente de atos praticados com a infração
prevista pela Lei no 8.137, de 1990, a qual dispõe no inciso I de seu art. 1o que a declaração falsa,
com o intuito de se suprimir ou reduzir tributo, configura crime contra a ordem tributária, o sócio
da empresa, HELIO PEREIRA DE LIMA, CPF no 300.764.208-68, responde pessoalmente pelos
créditos tributários nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN.
Apenas a Pessoa Jurídica impugnou o lançamento alegando, em preliminar, que o
débito teria sido incluído em parcelamento junto à PGFN, o que suspenderia a exigibilidade do
crédito tributário. Contudo, a DRJ concluiu que não houve comprovação de parcelamento e que o
tipo de crédito discutido não poderia ser incluído no PERT, conforme a legislação aplicável. Assim,
afastou-se a tese de suspensão da cobrança com base no art. 151, VI, do CTN.
No mérito, a contribuinte sustentou que a compensação foi feita com base em
valores de IR retido em aplicações financeiras e que inexistiria obrigação tributária. Também
argumentou incapacidade financeira, alegou confisco e apontou suposta inconstitucionalidade da
multa aplicada.
A 7a Turma da DRJ/Belo Horizonte analisou a impugnação apresentada pela
Recorrente, rejeitando todos esses pontos, esclarecendo que a discussão sobre
constitucionalidade não pode ser analisada na esfera administrativa e que a penalidade aplicada
segue estritamente o previsto no art. 18 da Lei 10.833/2003 e no art. 44 da Lei 9.430/1996.
A decisão destacou que a multa de 225% foi aplicada porque ficou caracterizada
fraude grave, com a utilização de créditos inexistentes, além do não atendimento às intimações
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
15
fiscais, o que majora o percentual da multa. A DRJ também confirmou que juros de mora incidem
sobre a multa de ofício, conforme o CTN, a Lei 9.430/1996 e a Súmula CARF no 108. Quanto ao
pedido de nova planilha de cálculo, de redução de juros ou de expurgo de capitalização, tudo foi
rejeitado por não haver ilegalidade na cobrança.
Por fim, foram rejeitados os pedidos de nulidade, diligência e de que o Fisco arcasse
com custos da defesa, pois o auto de infração foi considerado regular, fundamentado e garantiu
pleno direito ao contraditório. A Turma concluiu por julgar improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário e a responsabilidade solidária do sócio da empresa,
nos termos do art. 135 do CTN.
Os Recorrentes, Horizonte Distribuidora de Cosméticos EIRELI e seu sócio Hélio
Pereira de Lima, interpuseram recurso contra a decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que manteve o Auto de Infração aplicando multa de 225% sobre compensações
consideradas indevidas, no valor total de R$ 2.780.383,73. A autuação, como já disse, decorreu da
utilização de supostos créditos de aplicações financeiras em compensações que a fiscalização
entendeu como irregulares. Inconformados, os recorrentes sustentam que o auto de infração é
nulo e que a penalidade aplicada é excessiva.
No mérito, o recurso concentrou-se -se na tese de que a multa possui caráter
confiscatório, por ser manifestamente desproporcional e suficiente para inviabilizar a atividade
econômica da empresa. Os recorrentes argumentam que, mesmo quando admitida a aplicação de
penalidades, estas devem respeitar os princípios constitucionais da vedação ao confisco, da
razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva. Reforçam que a multa em
percentual muito superior ao valor do tributo ou da operação perde sua função sancionatória e
passa a representar verdadeira expropriação do patrimônio do contribuinte.
Por fim, requerem o provimento do recurso, com a consequente anulação do auto
de infração e da multa aplicada. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento do
colegiado, pedem a redução da penalidade a patamar compatível com os princípios
constitucionais invocados, de modo a afastar o alegado efeito confiscatório e assegurar
tratamento justo e proporcional na aplicação das sanções tributárias.
Contudo, como já explicado, será analisado somente o recurso da Recorrente
pessoa jurídica.
Vale destacar que o recurso voluntário tão somente repisou as alegações da
impugnação, conforme a seguir demonstrado no quadro comparativo:
Tema
Impugnação (DRJ)
Recurso Voluntário (CARF)
Objeto da discussão
Questiona o Auto de Infração que
aplicou multa de 225% sobre
compensações
consideradas
Mantém o questionamento ao Auto de
Infração e à multa de 225%, buscando a
reforma da decisão da DRJ.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
16
indevidas relativas ao IRPJ.
Compensações
realizadas
Sustenta que as compensações
decorreram
de
IR
retido
em
aplicações financeiras e que não
haveria obrigação tributária a ser
exigida.
Reitera
que
as
compensações
não
configuram infração material e que, ainda
que houvesse discussão, não justificariam
penalidade extrema.
Nulidade do Auto de
Infração
Alega nulidade por vícios formais e
materiais, bem como excesso na
exigência fiscal.
Reafirma a nulidade, enfatizando que a
decisão
recorrida
não
analisou
adequadamente provas e fundamentos
apresentados.
Parcelamento
/
suspensão da exigibilidade Afirma que o débito estaria
parcelado ou deveria ter sua
exigibilidade suspensa, nos termos
do art. 151 do CTN.
O tema perde centralidade; o recurso
concentra-se
mais
na
ilegalidade
e
desproporção da multa.
Multa aplicada (225%)
Sustenta que a multa é excessiva,
desproporcional e ilegal, podendo
configurar confisco.
Aprofunda a argumentação, defendendo
que
a
multa
tem
nítido
caráter
confiscatório e deve ser anulada ou
reduzida.
Caráter confiscatório
Argumenta que a multa viola o art.
150, IV, da CF, por comprometer o
patrimônio e a continuidade da
empresa.
Desenvolve extensamente a tese do
confisco, com doutrina e precedentes do
STF, demonstrando que a penalidade
inviabiliza a atividade econômica.
Princípio
da
razoabilidade
Invocado
de
forma
geral,
apontando excesso da penalidade
em relação à infração.
Trabalhado
de
forma
estruturada,
defendendo que a multa não guarda
relação entre meio e fim, violando a
razoabilidade legislativa e administrativa.
Princípio
da
proporcionalidade
Alegado como violado pelo alto
percentual da multa.
Ampliado, sustentando que a sanção
ultrapassa qualquer critério proporcional
ao suposto ilícito fiscal.
Capacidade contributiva Mencionada como afetada pela
penalidade elevada.
Exploradas as consequências práticas da
multa frente à real situação econômica da
empresa,
reforçando
a
inconstitucionalidade.
Inconstitucionalidade
Arguida em relação à multa e aos Reiterada e aprofundada, defendendo que
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
17
seus efeitos patrimoniais.
multas fiscais também se submetem ao
controle de constitucionalidade material.
Pedido principal
Declaração de nulidade do auto de
infração ou revisão da exigência.
Provimento do recurso para anular o auto
e a multa; subsidiariamente, redução da
multa a patamar razoável.
Estratégia
argumentativa
Defesa mais objetiva, focada na
legalidade
da
compensação
e
excesso da penalidade.
Defesa mais teórica e constitucional, com
forte apoio em doutrina e jurisprudência,
buscando sensibilizar o colegiado do CARF.
Assim, considerando que o recurso voluntário apenas repisou as alegações da
impugnação e não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma
nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria,
adoto PARCIALMENTE como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida tal como
abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no
9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 :
“PRELIMINARMENTE
“Jurisprudências e doutrina registradas ao longo da impugnação.
As decisões administrativas mencionadas na peça de defesa, proferidas em
processos dos quais o interessado não tenha participado, não vinculam os
julgadores das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, em
razão de inexistir na legislação tributária regra que lhes atribua eficácia
normativa. Idêntico raciocínio se aplica às teses doutrinárias referidas na peça
impugnatória, ainda que provenientes de ensinamento especializado
Parcelamento da dívida na PGFN.
Quanto à alegação de que o valor exigido na ação fiscal ter sido objeto de
Requerimento de Parcelamento de Débito, perante o Ministério da Fazenda —
PGFN, tem-se a esclarecer que nenhum documento foi juntado aos autos para
comprovar que o valor foi incluído em parcelamento junto a PGFN.
O documento apresentado pelo contribuinte, fls.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
18
Portanto, não comprova inclusão do crédito tributário ora impugnado em
parcelamento junto à Receita Federal do Brasil - RFB.
Compulsando a legislação que regulamentou o Programa Especial de
Regularização Tributária (Pert), instituído pela Medida Provisória no 783, de
31/5/2017, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), qual seja, a
Instrução Normativa RFB no 1711, de 16/6/2017, publicada no DOU de
21/06/2017, vê-se que o crédito tributário sob análise neste processo não poderia
ser objeto de inclusão no parcelamento sugerido pelo impugnante.
IN RFB no 1711, de 16/6/17.
Art. 2o Podem ser liquidados na forma do Pert os seguintes débitos, a serem
indicados pelo sujeito passivo:
I - vencidos até 30 de abril de 2017, constituídos ou não, provenientes de
parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos ou em discussão
administrativa ou judicial, devidos por pessoa física ou pessoa jurídica de
direito público ou privado, inclusive a que se encontrar em recuperação
judicial;
II - provenientes de lançamentos de ofício efetuados após 31 de maio de
2017, desde que o requerimento de adesão se dê no prazo de que trata o
art. 4o e o tributo lançado tenha vencimento legal até 30 de abril de 2017;
(grifos não originais) e
III - relativos à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), aos quais
não se aplica a vedação contida no art. 15 da Lei no 9.311, de 24 de outubro
de 1996.
Assim, poderiam ser incluídos no PERT os créditos tributários provenientes
de lançamentos de ofício efetuados após 31/5/17, desde que o requerimento de
adesão tenha se dado no prazo previsto na IN e o tributo lançado tenha
vencimento legal até 30/4/17.
No caso concreto, a multa regulamentar exigida nos autos tem natureza
punitiva e foi aplicada de ofício, em face do descumprimento da legislação
tributária como relatado anteriormente. Verifica-se que a multa foi formalizada
em 16/8/2017, fls. 2, e a sua constituição é considerada na data de ciência do
sujeito passivo, qual seja, em 23/8/2017 (AR, fls. 14).
Desta forma, não poderia ser objeto de inclusão no PERT que exigia que o
tributo lançado deveria ter vencimento até 30/4/17.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
19
Assim, sem razão o contribuinte ao afirmar que o valor impugnado
encontra-se incluído no PERT formalizado em 2017.
Em relação a suspensão da exigibilidade do crédito, ressalte-se que, em
consulta aos sistemas informatizados da - RFB, o crédito tributário formalizado no
processo de no 12217.720.198/2017-41 encontra-se com exigibilidade suspensa
pela interposição de defesa administrativa, nos termos do art. 151, III do CTN.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
Neste caso, não há que se falar em suspensão da exigibilidade com base no
art. 151, VI (parcelamento) do CTN, pois ficou demonstrado que o valor não foi
objeto de parcelamento, conforme pode-se evidenciar pela legislação que
regulamentou o referido PERT.
(...)
Nulidade.
Pede o contribuinte a nulidade da notificação pelos motivos expostos,
suportando o notificante aos custos havidos pela notificada na produção da
defesa.
Não se pode admitir que houve qualquer vício em relação ao lançamento
impugnado, visto que foi feito dentro da estrita legalidade. A multa regulamentar
foi apurada de acordo com a legislação de regência. Os fatos e a motivação para
lavratura da multa foram descritos e fundamentados legalmente. A descrição dos
fatos, bem como a apuração de forma clara da multa aplicada propiciaram ao
contribuinte a possibilidade de exercer seu direito de defesa e o contraditório, o
que se vê com a apresentação da impugnação que ora se analisa.
Conclui-se, assim, que não ficou caracterizada nenhuma hipótese que
propicie a nulidade do procedimento fiscal nem do AI contestado. Os atos e
termos foram lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e
garantido o mais absoluto direito de defesa (art. 59 do Decreto no 70.235/72),
ante a perfeita descrição dos fatos e enquadramento legal específico e a abertura
de prazo legal de impugnação, além de não se vislumbrar ilegitimidade passiva
(art. 142 CTN), desta forma, não há que se cogitar nulidade do AI. Assim, rejeito o
pedido de nulidade arguido.
No tocante ao pedido de que o fisco arque com os custos da produção da
defesa, também não merece procedência. É facultado ao contribuinte a
interposição de defesa, nos moldes do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72,
quando poderá apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
a defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Não há
previsão na legislação tributária, em sede de instância administrativa, de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
20
pagamento de honorários de sucumbência. Portanto, descabido de êxito o pedido
formulado.
Em relação à sujeição passiva, o interessado nada argumentou sobre o
tema. Desta forma, configura-se matéria não litigiosa (Decreto 70.235/1972, art.
17) e precluso o direito de o autuado discuti-la em momento posterior”.
Assim, rejeito as preliminares suscitas nos termos do acórdão de piso.
DO MÉRITO
Da multa e juros
Conforme constou na decisão de piso, restou equivocado o argumento da
Recorrente no sentido de que o auto de infração veiculou como fatos geradores a declaração de
compensação de R$ 569.053,96 e R$ 667.672,14 com suposto crédito de aplicações financeiras
indevidamente. Explique-se.
A Recorrente efetuou a compensação indevida de débitos mediante a apresentação
de declarações de compensação com créditos fictícios, nos termos do Despacho Decisório
proferido no processo administrativo 12217.720163/2017-11.
Em razão da não referida não homologação, foi aplicada a Multa Regulamentar,
código de receita 3148, conforme preveem o caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de
29/12/2003, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007:
Lei no 10.833/03 (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.
[...]
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
Lei no 9.430/96, (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
21
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;”
Verifica-se, pois, que a multa foi aplicada no percentual de 225%, conforme
legislação transcrita anteriormente, incidente sobre o valor das compensações indevidas, haja
vista que a Recorrente apresentou declarações de compensação com créditos fictícios, nos termos
do Despacho Decisório, fls. 10/13, proferido no processo administrativo 12217.720.163/2017-11.
A respeito, constou do referido Despacho Decisório:

Nessas hipóteses, é claro que a multa agravada tem como foco penalizar a falta de
colaboração do contribuinte com o Fisco Federal, o que pode causar dificuldades e embaraços à
fiscalização.
Assim, havendo a qualificação e, concomitantemente, o agravamento da multa,
chegou-se ao total de 225% de penalidade cobrada da Recorrente. O que entendo ter sido correto,
no presente caso, tal como vem decidindo este Tribunal:

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
22
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INEXISTENTE. FALSIDADE DECLARATÓRIA.
CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO APÓS INTIMAÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DA
LEI No 14.689/2023. CONFISCO. INCOMPETÊNCIA DO CARF PARA EXAME DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
É cabível a aplicação da multa isolada prevista no art. 18, caput e § 2o, da Lei no
10.833/2003, quando demonstrada a falsidade das informações constantes das
declarações de compensação transmitidas via PER/DCOMP, com indicação de
créditos tributários sabidamente inexistentes. A tentativa de cancelamento
voluntário das declarações somente é válida se realizada antes da ciência da
intimação fiscal, não sendo admitida sua retratação após o início do
procedimento de apuração. A ausência de comprovação documental do direito
creditório, somada à não apresentação de provas requeridas pela fiscalização,
legitima a não homologação das compensações e a lavratura do auto de
infração com aplicação da penalidade agravada. A alegação de confisco, por se
fundar em eventual inconstitucionalidade da norma, não pode ser conhecida pela
instância administrativa, nos termos do art. 26-A da Lei no 70.235/1972 e da
Súmula CARF no 2. Inaplicável, ademais, a retroatividade benigna prevista na Lei
no 14.689/2023 aos casos regidos pelo § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 e
pelo § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, dispositivos que permaneceram
inalterados. Recurso voluntário desprovido. Crédito tributário mantido
integralmente. (Acórdão no 1302-007.439, Relatora: Natália Uchôa Brandão, Data
da Sessão: 24/06/2025)
Não se ignora o teor da Súmula CARF No 96, "a falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros".
Porém, no presente caso, além da ausência de cumprimento das intimações para
apresentar os documentos solicitados, apesar de ter sido reintimada por via postal no dia
28/07/2017, sendo concedidos a ela dez dias adicionais para atender à intimação, a Recorrente
também apresentou declarações de compensação com créditos fictícios, nos termos do Despacho
Decisório, e-fls. 10/13, proferido no processo administrativo 12217.720.163/2017-11.
Portanto, deve prevalecer a exigência da multa regulamentar foi lançada em razão
da não homologação das compensações apresentadas, diante da constatação de informações
falsas e não atendimento às intimações — condutas que, por lei, majoram o percentual da multa
para 225%, conforme art. 18, caput, §§ 2o e 5o, da Lei no 10.833/2003; art. 44, I e § 2o, da Lei no
9.430/1996.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
23
Por outro lado, tal como na decisão de piso, não serão apreciadas as alegações da
Recorrente no tocante ao recolhimento do IR antecipado, compensação do imposto sobre a renda
retido em aplicações financeiras e inexistência de obrigação tributária, pois estes tópicos não são
pertinentes ao lançamento de exigência de multa regulamentar.
Ademais, no referido processo de no 12217.720.163/2017-11, foram analisadas as
Declarações de Compensação no 00293.99676.070416.1.3.02-4803 e 33654.81145.070416.1.3.02-
0016, com expedição do Despacho Decisório no 57/2017, de 11/8/17, cujas declarações de
compensação não foram homologadas.
Qualquer argumento relativo à compensação deveria ter sido apresentado naqueles
autos. No entanto, a Recorrente sequer apresentou manifestação de inconformidade ao citado
Despacho Decisório. Portanto, neste processo não cabe as arguições atinentes à compensação.
Quanto aos princípios constitucionais invocados (petição ao poder público,
contraditório, ampla defesa, confisco, razoabilidade e proporcionalidade), vale reforçar que, em
sede administrativa, não há respaldo para discussão sobre inconstitucionalidade de norma, nos
termos do art. 26-A, do Decreto no 70.235/72.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, a Súmula no 2 do CARF estabelece que o órgão não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de leis tributárias, o que gera debates sobre sua
relevância e aplicação no contexto jurídico.
Havendo previsão legal de aplicação de multa regulamentar, pelo fato de o
contribuinte ter apresentado declarações de compensação com créditos fictícios (§§ 2o e 5o do
art. 18 da Lei no 10.833, de 29/12/2003 e alterações posteriores), compete às autoridades fiscal e
julgadora, aplicar a norma válida no ordenamento jurídico, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 142 do CTN).
No tocante aos argumentos de incapacidade de pagamento, bem como a ofensa
aos direitos do contribuinte e da defesa do consumidor, tem-se que tal alegação não é requisito
para atenuar ou dispensar aplicação de multa, conforme leitura do art. 136 do CTN.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto ao pedido de expurgo de capitalização e redução da multa e dos juros
incidentes sobre o valor principal, aplica-se a Súmula no 108, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.613 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720198/2017-41
24
Desta forma, não há como excluir da multa de ofício exigida a incidência de juros
moratórios e nem da capitalização aludida pelo contribuinte.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de:
a) Conhecer, parcialmente, do recurso voluntário somente em relação à pessoa
jurídica HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI;
b) rejeitar as preliminares de nulidades arguidas e,
c) no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário e manter integralmente o
crédito tributário constituído.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 94
DF CARF MF
Original